Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial consistente na anulação do auto de infração de trânsito elencado. Em seu recurso, aduz como razões para a reforma da sentença a ausência de notificação da infração de trânsito nos termos determinados pelo artigo 282 §4o do CTB e Súmula 312/STJ, de modo que configurada afronta ao contraditório e ampla defesa, sendo que inexiste elemento probatório a atestar que foi notificado da penalidade. Adiante, destaca que o aparelho de medição pode detectar odores de produtos com álcool diversos da “bebida alcoólica”, não existindo certeza de que possam detectar a embriaguez, até porque sequer há maiores detalhes sobre o aparelho utilizado na abordagem e respectiva certificação pelo Inmetro.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a dupla notificação da infração de trânsito e se prospera a irresignação quanto ao etilômetro no que tange à infração do artigo 165-A do CTB.
III. Razões de decidir
4. O artigo 165-A do CTB estabelece como infração de trânsito a conduta de “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”. Ainda, o §3o do artigo 277 esclarece que: “§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
5. Não obstante os questionamentos da parte autora acerca da confiabilidade do aparelho, a infração elencada consiste tão somente na recusa em ser submetido ao teste exigido no momento da abordagem, sendo que o mencionado dispositivo constitui uma infração administrativa autônoma do estado de embriaguez, o que afasta a obrigação de efetivo teste/exame para consumar a infração, de modo que ausente nulidade na infração de trânsito elencada.
6. No mesmo sentido, foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.
7. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interpor recurso, tudo nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ.
8. Pontue-se que a notificação da autuação é dispensada nos casos de flagrante, nos termos do artigo 280, VI (precedente: Acórdão 1682230, 07469434820228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). De todo modo, foi expedida a notificação da autuação no mesmo mês da infração (agosto de 2023). Quanto à notificação da penalidade, ainda que na última informação nos autos a parte ré tenha ressaltado que ainda estava dentro do prazo legal para a sua emissão, cumpre elucidar que, conforme o artigo 282 do CTB, aquela notificação corresponde à emissão da multa para pagamento pelo infrator. Ocorre que na sua inicial a parte autora juntou o tela ID 63764406, emitida em 05/12/2023, ou seja, menos de 120 dias da data da infração, indicando o valor para pagamento da multa e respectiva data de vencimento, o que demonstra que já detinha ciência da penalidade dentro do prazo decadencial do artigo 282 §6o do CTB. Desse modo, não há que se falar em decadência do auto de infração. Assim, ausente o vício alegado pela parte recorrente.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 280 e 282.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 312/STJ; Súmula no 16/TUJ/TJDFT.